Tribunal: TJBA
Processo: 0393414-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393414-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ODAIR AZEVEDO SENA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA REABILITAÇÃO PELO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59, 60 E 62 DA LEI N. 8.213/91. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVERÁ SER MANTIDO ATÉ A REABILITAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI DE BENEFÍCIOS OU CONVERTIDO, POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CASO IMPOSSIBILITADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. APELO IMPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Recursos simultâneos nº
0393414-44.2012.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante e Apelado
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JOSÉ ODAIR AZEVEDO SENA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA